Tribunal: TJSP
Processo: 2277670-33.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. V. Acórdão que expressa e fundamentadamente assentou a preclusão consumativa do tema concernente à arrematação do imóvel por preço vil. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Ausência de omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. V. Acórdão que expressa e fundamentadamente assentou a preclusão consumativa do tema concernente à arrematação do imóvel por preço vil. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que não admite a oposição de embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos rejeitados.